Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708367-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA E FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: DIEGO HENRIQUE FREITAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga e Flávio Tadeu Corsi Ximenes impetram habeas corpus em favor de Diego Henrique Freitas da Silva, apontando o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes como autoridade coatora porque, ao condená-lo no dia 07/04/2020 em oito anos e onze meses de reclusão, no regime fechado, por infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e 180, do Código Penal, mantendo a prisão cautelar e negando o direito de recorrer solto, "sem tecer maiores comentários quanto à negativa, mesmo o sistema penitenciário estando em iminente colapso por conta da pandemia mundial, mais conhecida como COVID-19". Sustentam que o paciente tem direito à prisão domiciliar em razão da anormalidade do sistema prisional, sendo o coronavírus um fato novo e relevante para justificar a revogação das medidas cautelares. Pedem a concessão da ordem, em caráter humanitário, para que o paciente cumpra prisão domiciliar até a definição da pandemia relacionada ao COVID-19. Informam que o Juízo singular julgou prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva em face da condenação operada na ação penal, todavia sem analisar o risco de contágio causado pela pandemia no Sistema Penitenciário. Juntam outros documentos para devida instrução do wirt (ID 15652466). O paciente conta vinte e sete anos de idade e, em 07/04/2020, foi condenado no regime fechado. Sem fatos novos que a modificar os motivos que ensejaram a prisão, o Juízo negou ao réu o direito de apelar em liberdade. Consultando-se o PJe da primeira instância, vê-se que a Defesa apelou em 13/04/2020, mas o réu ainda não foi intimado pessoalmente da sentença. Conforme ressaltado na decisão anterior, em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). Também no Superior Tribunal de Justiça, recentemente - no dia 14/04/2020, o Ministrito Nefi Cordeiro indeferiu liminar em habeas corpus que postulava a concessão de prisão domiciliar a todos os presos do Distrito Federal incluídos no grupo de risco da COVID-19. Ressaltou que autoridades distritais adotaram medidas para a proteção da saúde dos presos como suspensão de visitas, incluindo isolamento de idosos, imposição de quarentena para os recém-chegados e aumento da higienização dos ambientes. Destacou ser imprescindível a individualização de cada caso para a reavaliação da privação de liberdade dos internos. (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma do STJ, decisão publicada em 14/04/2020). Confira-se nota publicada no site do Tribunal em 17/03/2020 (disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus): Desde o dia 11/3/2020, quando a OMS declarou pandemia de coronavírus, órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, estão se reunindo para tratar especificamente da situação do sistema prisional. Nesta terça-feira, 17/3, nova reunião foi realizada visando estudar, propor e executar medidas urgentes para evitar a disseminação do vírus entre os presos e servidores do sistema prisional. Além disso, o grupo intenta elaborar plano de contingência para o caso de alastramento da doença, ressaltando que até o momento, não há qualquer caso suspeito de coronavírus entre a população carcerária. Em resumo, estas foram as medidas acertadas: 1) suspensão da visitação a presos até 27/3; 2) ampliação do banho sol para 3 horas diárias; 3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias; 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção; 6) retomada e ampliação do atendimento religioso, com observação de regras de restrição de contato; 7) palestras e orientações da equipe de saúde para presos e policiais penais; 8) incremento da rotina de higienização dos ambientes prisionais, inclusive com atuação da vigilância sanitária nas cozinhas onde são preparadas as refeições dos detentos. Todas as ações estão sendo adotadas com critérios técnicos para manutenção da saúde e segurança públicas e de modo a evitar, ao máximo, sobrecargas ao sistema de saúde. Os presentes na reunião passaram a integrar grupo de monitoramento emergencial do COVID-19 nas unidades prisionais do DF, e será acionado de acordo com o avanço da doença. As medidas adotadas serão reavaliadas diariamente. Pedidos formulados com base em recomendações de autoridades superiores serão devidamente analisados pelo Juízo da VEP, com prévia manifestação do MP nos bojos dos respectivos processos. Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Além disso, o paciente é um indivíduo jovem e não há notícia de comorbidades aptas a potencializar o desenvolvimento da doença. É necessário, pois, ouvir o Juízo da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais, remetendo-se cópia da presente decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator